Tribunal: TJMT
Processo: 1010124-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010124-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.412.883/0001-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDOS NA ORIGEM – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO –
OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO
–
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N.° 421 DO STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 80/2014 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula n.° 421 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Após a Emenda Constitucional n.° 80/2014, a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública é incabível, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu a Fazenda Pública Municipal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME
contra decisão proferida
pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso
que, nos autos n.°
1010124-76.2022.811.0000
,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade

e rejeitou os embargos de declaração
, nos seguintes termos (
ID. 129493660
):

“
VISTOS ETC,

Todavia Tecnologia e Comunicação Ltda – ME, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou “Exceção de pré-executividade” na execução fiscal ajuizada pelo Município de Sorriso/MT, sustentando, em suma, nulidade da citação da executada por edital, porquanto, não esgotados todos os meios de citação pessoal da parte devedora, bem como, a configuração dos efeitos da prescrição quinquenal sobre os débitos fiscais oriundos da CDA que aparelha o feito executivo e vencidos há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da demanda (id. 51561601).

Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos.

Em resposta (id. 52339215), o exequente defendeu a rejeição da exceção, ao argumento de que tentadas todas as possibilidades de citação pessoal da parte devedora, assim como a inexistência da configuração de prescrição sobre os créditos fiscais executados.

É o necessário.

Decido.

Na espécie, os argumentos de nulidade de citação por edital e prescrição quinquenal dos débitos fiscais vencidos até os últimos 5 (cinco) anos do ajuizamento da execução fiscal, suscitados pela Curadora Especial, na condição de defensora dos interesses da executada, na linha de entendimento firmada no verbete 393 do STJ, admite conhecimento via da exceção de executividade, tratando-se, pois, de matéria de ordem pública.

Acerca do tema:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. TÍTULO ILÍQUIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ. 1. O STJ pacificou entendimento de que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ). 2. Pela leitura dos trechos do acórdão recorrido, depreende-se que o crédito tributário não possuía certeza, liquidez e exigibilidade. Portanto, a alteração do decisum, para modificar o entendimento do Tribunal local, demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp: 1672887 SP 2017/0107974-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Superada tal premissa, razão assiste à excipiente.

A citação por edital da parte executada (id. 45454311), na forma do inciso IV, do art. 8° da Lei n° 6.830/80, não observou a necessidade de se esgotar todas as demais tentativas de citação pessoal do devedor, pois, citado por edital apenas com a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça (id. 18015367), ou seja, em desobediência à Súmula 414 do STJ, verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS - NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. 1) Na execução fiscal, a citação por edital pressupõe tentativas anteriores de citação por correio e por oficial de justiça. 2) Ausente tentativa de citação pelos correios, resta contrariado o entendimento do enunciado de súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça. 3) Recurso não provido.” (TJ-AP - APL: 00557600920198030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2021, Tribunal)

No caso dos autos, observo que houve êxito na busca de endereço diverso d executada através dos sistemas Renajud (id. 36783368) e Bacenjud (id. 36783370), contudo, o exequente quedou-se a reiterar o pedido de citação via edital (id. 36849834).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CITAÇÃO POR EDITAL. Na linha da jurisprudência do STJ, não há vício quando a sentença aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da lide, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. A orientação sumulada do STJ se firmou no sentido de que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula 414/STJ). Esse entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 1.103.050/BA (1a Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 6.4.2009 - recurso submetido ao regime dos recursos repetitivos). Observa-se, dessa forma, que a alegação do Município de que foram esgotadas as tentativas de citação não prospera. À fl. 14, foi determinada a suspensão do curso da execução, a pedido do exequente, que teria peticionado (fl. 12) pedindo para aguardar a atualização das inscrições imobiliárias no Município pelo setor Tributário. Decorridos dois anos, às fls.23/24, o exequente retornou aos autos, sem trazer nenhuma informação adicional, requerendo a nova citação por oficial de justiça ou a citação por edital. Portanto, a ausência de cautela do exequente em investigar o endereço do devedor em outros cadastros públicos à sua disposição, implicam na conclusão adotada na sentença: de que não foram esgotados os meios para a citação do demandado. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0961169-75.2015.8.05.0113, Relator (a): Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2019)” (TJ-BA - APL: 09611697520158050113, Relator: Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2019)

Logo, a citação do executado por edital se revelou totalmente prematura, porquanto, não observou a tentativa de se esgotar todos os meios de citação pessoal da parte devedora, impondo, de efeito, o reconhecimento da nulidade indicada na presente exceção de executividade.

Quanto à ocorrência de prescrição do crédito no exercício de 2013, esta se encontra configurada nos autos.

Isso porque, se tratando de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), o marco inicial para contagem do prazo prescricional parte da data do vencimento do tributo, momento no qual há a constituição definitiva do crédito e abre possibilidade de execução por parte do ente público.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. 3. Considerando o prazo de cinco anos, a iniciar no dia seguinte à data estipulada no art. 2o da Lei Municipal n. 1.542/2014 e no Decreto n. 019/2015, que estendeu o vencimento do tributo questionado para 04/03/2015, não há falar-se em prescrição direta, porquanto entre o dia seguinte à data de vencimento do tributo (04/03/2015) e o ajuizamento da execução fiscal (26/11/2019), não decorreram cinco anos.” (N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Com efeito, considerando que a constituição definitiva de parte dos débitos fiscais ocorreu há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente demanda (07/11/2018), à luz do art. 174, caput[1], do CTN, a configuração da prescrição quinquenal em relação a estes créditos é manifesta.

Ante o exposto, ACOLHO a presente exceção de pré-executividade (id. 51561601) para DECLARAR a nulidade de citação por edital da executada e, de efeito, RECONHECER a prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente execução fiscal, alcançando, portanto, os créditos tributários vencidos no exercício de 28/02/2013.

Sem custas e honorários.

Escoado o prazo recursal, certifique-se.

Intimem-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 14 de julho de 2021.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito”

“VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa dos interesses da parte executada, contra a r. decisão retro, sustentando, em síntese, a existência de omissão no decisum quanto à necessidade de condenação da parte contrária em honorários advocatícios.

É o necessário.

Decido.

A pretensão recursal não prospera.

A Emenda Constitucional 80/2014 equiparou a Defensoria Pública ao Ministério Público e à Magistratura, conferindo-lhe autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), ocasião em que se consolidou o entendimento neste Eg. TJMT quanto à impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da referida instituição.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL E PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80 DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2 - A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público – autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) – à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da Republica Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ou Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. (TJMT, N.U 1007411-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

Ausente, assim, qualquer omissão na r. decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Preclusa esta decisão, voltem conclusos para a análise dos pedidos da parte exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”

Aduz a parte Agravante que
apresentou exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal na origem, visando o reconhecimento de nulidade da citação por edital da parte executada, bem como pelo evidente cerceamento de defesa na esfera administrativa e a declaração da prescrição parcial dos créditos tributários.

Argumenta que a citação editalícia é nula, por ausência de esgotamento das diligências necessárias para citação nessa modalidade que, por se tratar de medida excepcional, demanda que sejam tentados outros meios de localização pessoal da parte, o que não foi realizado nos autos da execução fiscal.

Assevera, ainda, que houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo, pois a parte executada não foi notificada para defesa administrativa, indicando, ainda, que não há sequer informação acerca da numeração de eventual processo instaurado anteriormente à constituição dos créditos tributários.

Verbera, mais, que a decisão atacada contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.

Apregoa, também, que Emenda Constitucional n.° 80/2014 teve como propósito reforçar a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, mas não extinguiu seu direito ao recebimento de honorários de sucumbência.

Por essas razões, requer (ID.
129493659
):

“A) Sejam concedidos à Agravante os benefícios

da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, §3o do Código de Processo Civil;

B) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos e documentos a ele acostados;

C) LIMINARMENTE, Seja concedida a tutela antecipada recursal, suspendendo-se a exigibilidade dos créditos tributários;

D) No mérito, que seja provido o recurso, confirmando a tutela antecipada recursal eventualmente concedida e reformando em definitivo a decisão de ID 60558396, mormente para declarar a nulidade da citação editalícia, bem como condenando o agravado no pagamento de honorários advocatícios;

E) A intimação do Agravado para apresentar contraminuta na forma da Lei”.

O pedido de antecipação de tutel
a recursal foi indeferido (ID. 131276657
).

Nas contrarrazões a parte agravada postula que seja negado provimento ao agravo de instrumento (ID.
131647196
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
absteve-se de manifestar nos autos, por ausência de subsunção às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178 do CPC (ID. 134534170).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por
TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME
contra decisão proferida
pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso
que, nos autos n.°
1010124-76.2022.811.0000
,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade

e rejeitou os embargos de declaração.

Inicialmente, vale pontuar que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de
impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude
do princípio da dialeticidade.

A decisão impugnada foi pontual ao acolher a exceção de pré-executividade, para reconhecer a nulidade da citação por edital e declarar a prescrição quinquenal com relação ao crédito tributário vencido no exercício de 2013, conforme transcrito no relatório (ID.
129493660)
, em consonância com os pedidos realizados pela parte agravante.

Da análise do recurso interposto, observa-se que a parte
Agravante
não impugnou as razões de decidir, pautando seu pedido de reforma da
decisão
em menções abstratas,
requerendo, inclusive, o reconhecimento da nulidade de citação editalícia e prescrição, já concedidas na decisão atacada.

Inclusive, no que tange aos pedidos relacionados à nulidade de citação e da prescrição executória, a parte agravante faz referência à CDA n,° 1280/2017, que não tem qualquer relação aos autos, posto que a ação executa a certidão de n.° 1239/2018.

Além disso, na síntese fática, a parte agravante narra que a decisão acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, entendendo que houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para que fosse procedida a citação editalícia, o que não guarda pertinência com os autos de origem.

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível
para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verificada a falta de correlação entre as razões recursais e a decisão atacada, não há como conhecer o agravo de instrumento no que tange aos pedidos de reconhecimento de nulidade da citação e da prescrição executória.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ -

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3.

Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4.

Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.”

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Desse modo, por ausência de dialeticidade nas razões recursais quanto
aos pedidos de reconhecimento de nulidade da citação e da prescrição executória
,
não conheço do recurso
nesse capítulo.

No que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, razão não assiste à parte agravante, uma vez que há vedação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Destarte, evidente o descabimento dos honorários advocatícios neste caso, o mesmo ocorrendo, consoante entendimento firmado por esta Corte após o advento da EC n.o 80/2014, que alterou o art. 134, da Constituição Federal, quando a Defensoria Pública atua contra ente ao qual pertence, pois referida norma lhe conferiu, ressalvadas as peculiaridades, as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público,
in verbis
:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

§ 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).”

Antes da Emenda Constitucional n.o 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o artigo 23, da Lei n.o 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispões sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB-, no tocante ao arbitramento de honorário ou sucumbência, com a ressalva de que valores destinavam-se ao órgão e não ao Defensor Público.

Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, conferida pela EC. n.° 80/2014, o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar na sua proposta orçamentária. Nestes termos, também já decidiu o Supremo Tribunal Federal, veja-se:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2o, da Constituição Federal. Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição.

[...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014).

Diante disso, observa-se que a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento, tampouco para capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como o Ministério Público e o Poder Judiciário.

Ainda, ressalta-se que, no Estado de Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve ela suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 80, de 4 de junho de 2014.

Segue o entendimento firmado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL - 1o RECURSO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE (...)

1. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014
.”

(TJMT, N.U 0010148-81.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE.

Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo,
com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. Recurso não provido. Sentença ratificada”. (TJMT, N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021). (Grifo nosso)

Logo, com o advento da supradita emenda constitucional não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita. A propósito:

“(...) Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público”.

(Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018).

Portanto, a decisão que rejeitou os embargos declaratórios está em consonância com o entendimento deste colegiado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO de parte do Recurso de Agravo de Instrumento
, por ausência de dialeticidade recursal, e
NEGO PROVIMENTO no que tange à fixação de honorários advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022